Tribunal: TJDFT
Processo: 0710479-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710479-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NILMA DA SILVA TORRES CORDEIRO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por NILMA DA SILVA TORRES CORDEIRO, contra ato omissivo imputado ao Exmo. Secretário de Saúde do Distrito Federal, que estaria a retardar o início do tratamento oncológico prescrito para a impetrante. Relata que, em 05 de fevereiro de 2025, foi diagnosticada com Linfoadenomegalia Cervical Nível III, sendo posteriormente confirmada a presença de neoplasia maligna invasiva de crescimento acelerado, com lesão inoperável na base da língua. Diante da gravidade do quadro clínico, a impetrante foi classificada como "Código Vermelho", com indicação médica de início imediato de tratamento quimioterápico e radioterápico. Apesar da urgência, a impetrante argumenta que permanece aguardando em fila de espera no SUS, sem previsão para o início do tratamento. Afirma que o quadro clínico tem se agravado progressivamente, com risco iminente de complicações severas, incluindo metástase e óbito. Sustenta que a omissão do Estado compromete o direito fundamental à saúde e à vida da impetrante, constitucionalmente assegurados nos artigos 5o, 6o e 196 da Constituição Federal. Em razão da demora injustificada e do risco à sua integridade física, ingressou com o presente mandado de segurança, pleiteando tutela de urgência para que o Estado providencie, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o imediato fornecimento do tratamento oncológico indicado, em unidade pública ou privada, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A impetrante fundamenta seu pedido com base na Lei no 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), no Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) e na Lei no 12.016/2009 (Mandado de Segurança), além de precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) que reconhecem a obrigatoriedade do Estado em garantir tratamento imediato a pacientes com doenças graves. Juntou aos autos laudos médicos, exames, relatórios técnicos e documentos comprobatórios (IDs 69956722, 69956723, 69956724, 69956725, 69956726 e 69956727), que atestam a gravidade da enfermidade e corroboram a ineficácia da rede pública de saúde em oferecer o tratamento tempestivamente. Requer, liminarmente, a concessão da segurança para determinar a Secretaria de Saúde do DF a fornecer o tratamento prescrito de forma imediata, bem como a disponibilização de todos os medicamentos e procedimentos necessários ao longo do tratamento, independentemente de nova provocação judicial. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela de urgência, assegurando o direito à realização integral do tratamento indicado, com a garantia de que a impetrante não seja submetida a nova espera excessiva ou condicionada à burocracia administrativa que comprometa sua saúde. É o relatório. Decido. Inicialmente, convém destacar que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos “ilegais”, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. Com efeito, o deferimento de medida liminar em mandado de segurança somente se justifica diante de situações que se ajustem aos pressupostos referidos no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, a saber, a existência de plausibilidade jurídica e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação. A legislação é clara ao incumbir ao Estado o dever de assegurar o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, CF/88 e art. 204, LODF). Na hipótese, emerge dos autos elementos seguros quanto o diagnóstico da impetrante, de neoplasia maligna invasiva e classificada como "Código Vermelho". De outro lado, não se pode olvidar que, no dia 13/03/2025, o médico assistente, no relatório médico de ID 69956727, ao item 5.4 respondeu: “5.4. Há perigo de vida caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de 30 (trinta) dias? Justifique. Não é possível afirmar, mas é doença de crescimento rápido” Vale observar ainda que, consoante Ids 69956727 e 69956726, no mesmo dia 13/03/2025, a impetrante foi incluída na fila vermelha para a primeira consulta oncológica. Não há informações quanto ao agravamento da saúde da impetrante depois da aludida data. Desse modo, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da impetrante, assim como sensível ao seu quadro clínico que inspira cuidados e merece o devido tratamento, mas, neste momento incipiente, ainda não se verifica urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada, sendo prudente previamente ouvir a autoridade coatora, sobretudo porque bastante plausível que, uma vez já inserida recentemente na fila vermelha, de fato possa estar prestes a iniciar o tratamento. Essas as razões por que, INDEFIRO, ao menos por enquanto, o pedido liminar, para reanalisá-lo após as informações. Notifique-se a autoridade impetrada para prestar as informações no prazo de 10 (dez) dias. Após a conclusão para reapreciação da liminar. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator